Tribunal: TJDFT
Processo: 0766168-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTORA - RECURSO DESERTO. FRAUDE BANCÁRIA - OPERAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO REALIZADO PELA AUTORA – NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSOS DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.A autora interpôs recurso inominado e pagou exclusivamente o preparo do recurso, tendo deixado de comprovar o pagamento das custas iniciais como demonstram os documentos ID 61460482 e 61460483. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora (ID 59301693), contudo desacompanhado da comprovação do pagamento das custas processuais. Tampouco se comprovou referidos pagamentos nas 48h seguintes. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto, porque ultrapassado o prazo de 48h estipulado pela Lei. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO , com fulcro nos arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira utilizada para a realização operações em conta corrente pelo autor, bem como da empresa de recompensas que, segundo a autora, deu acesso a seus dados pessoais à fraudadores. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS RÉS REJEITADA.
3. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A autora relatou que, em 09/05/2023, recebeu uma mensagem no WhatsApp, supostamente enviada por uma funcionária do Banco do Brasil sobre a conclusão do resgate de pontos que a autora possuía junto à Livelo, iniciado em 18/04/2023, e que precisava ser concluído. Após selecionar a opção "resgate de pontos", ela recebeu uma ligação da mesma pessoa, confirmando que havia pontos a serem retirados e que aquele era o último dia para fazê-lo. Acreditando que se tratava de um procedimento padrão, pois havia realmente tentado resgatar seus pontos anteriormente, a autora seguiu as instruções fornecidas. Ela foi orientada a ir a um caixa eletrônico do Banco do Brasil para desbloquear sua conta corrente. No entanto, ao realizar o procedimento, desconfiou da situação e decidiu ir à agência do banco, onde foi informada pelo gerente de que a situação era suspeita e constatou que R$19.432,00 haviam sido retirados. A autora registrou um boletim de ocorrência no dia 19/05/2023 e, posteriormente, buscou assistência no PROCON, sendo direcionada ao Juizado Especial para resolver o caso.
4. Da análise da narrativa inicial, juntamente com a defesa e os documentos apresentados, fica evidente que a própria autora realizou procedimentos em sua conta corrente por meio de um caixa eletrônico, o que possibilitou o acesso dos fraudadores à conta, contribuindo significativamente para a ocorrência do prejuízo. Nesse contexto fático-probatório, não há comprovação nos autos de que os fraudadores tivessem acesso a qualquer dado pessoal ou que houvesse participação de funcionários dos réus. A autora não comprovou que teria tentado um resgate de pontos dias antes da fraude, o que teria resultado no contato dos criminosos de posse de seus dados pessoais. Pelo contrário, é necessário reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a conduta negligente da requerente, que não tomou as cautelas mínimas exigíveis antes de realizar qualquer operação por meio de caixa eletrônico, seguindo orientações de uma suposta funcionária dos requeridos que fez contato telefônico. Diante disso, afasta-se a obrigação de reparar os prejuízos, conforme o artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conclui-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno das instituições financeiras rés. Desse modo, não há como acolher os pedidos formulados na inicial.
6. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO;
7. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Condeno a AUTORA, como recorrente vencida, ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.